Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-91.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança n.o 1000573-91.2020.8.11.9005
Parte impetrante: THAYANA CALDERAN BARBOSA
Litisconsorte passivo necessário: UNIC EDUCACIONAL LTDA
_________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como do feito n.o 1027127-12.2020.8.11.0001, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser deferido, pois a documentação constante nessas demandas judiciais revela que, aparentemente, a empresa litisconsorte passiva efetuou o bloqueio da Plataforma digital que permite à impetrante realizar as suas atividades educacionais avaliativas em razão de débito pendente, infringindo o disposto no art. 6.o, caput, e seu parágrafo 1.o, da Lei n.o 9.870/99, assim escritos:
Art. 6o São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias.
§ 1o O desligamento do aluno por inadimplência somente poderá ocorrer ao final do ano letivo ou, no ensino superior, ao final do semestre letivo quando a instituição adotar o regime didático semestral. (Incluído pela Medida Provisória no 2.173 -24, 23.8.2001)
Nesse sentido é a jurisprudência hodierna, senão vejamos:
E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C POR DANOS MORAIS – BENEFICIARIA DO FIES – PROBLEMAS COM O ADITAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – INACESSIBILIDADE AO PORTAL DO ALUNO ON-LINE – RISCO DE PREJUÍZOS À VIDA ACADÊMICA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O bloqueio ao acesso on-line do portal de aluno, essencial para a realização de trabalhos e ter acesso à notas e matérias curriculares, constitui penalidade pedagógica vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos do disposto no artigo 6o da Lei n. 9.870/99. Em flagrante violação aos princípios e regras que regem o serviço de prestação de ensino educacional, além de afrontar à lei; Certo que a cobrança de dívida deve ser realizada pelos meios próprios para tal fim, não podendo o credor utilizar-se de meios oblíquos, e ainda mais, expondo o devedor à situação vexatória.
(TJ-MS - AC: 08182131820178120001 MS 0818213-18.2017.8.12.0001, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 26/03/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2020)
Essas circunstâncias sinalizam para a existência do chamado fumus boni juris.
Quanto ao risco de prejuízos de difícil reparação, esta se mostra evidente diante da possibilidade de comprometimento da conclusão do semestre acadêmico da impetrante.
Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, excepcionalmente, defiro a liminar postulada na peça exordial, para o fim de determinar o desbloqueio da Plataforma AVA de acesso on line, a fim de se permitir que a impetrante realize as atividades avaliativas de conclusão do semestre letivo que está matriculada, pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de alçada do Juizado Especial Cível estadual.
Fica, desde já, anotado que a prestação jurisdicional aqui deferida se restringe a assegurar a conclusão das atividades acadêmicas do período letivo de matrícula da impetrante, sem vinculação à possível rematrícula de semestre acadêmico subsequente.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação, se for o caso.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator